Tribunal: TJES
Processo: 0000955-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000955-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000955-57.2023.8.08.0024

APELANTE: PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, DA LEI 9.503/1997. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL E EXAME DE CONSTATAÇÃO. VALIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR CONSULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO PARÂMETRO DE 1/6. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306, da Lei 9.503/1997, à pena de 11 meses de detenção e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recorrente busca a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, requer o afastamento da reincidência, o reconhecimento da confissão espontânea com a respectiva compensação, a redução da fração de aumento na segunda fase para 1/6 e a fixação de regime aberto com substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por depoimentos de agentes públicos e exame de constatação de sinais de embriaguez, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) estabelecer se a declaração de ingestão de álcool acompanhada de negativa de autoria quanto à condução do veículo configura a atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se a comprovação da reincidência exige certidão específica ou se admite consulta a sistemas processuais eletrônicos; (iv) verificar a proporcionalidade da fração de aumento da pena em razão da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de embriaguez ao volante classifica-se como de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de perigo concreto ou de resultado naturalístico para a configuração típica.

A Lei 12.760/2012 autoriza a constatação da alteração da capacidade psicomotora mediante sinais externos, como olhos vermelhos, odor de álcool, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, independentemente do teste de etilômetro.

Depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e possuem especial relevância probatória quando harmônicos com os demais elementos de convicção dos autos.

A negativa de autoria, consubstanciada na tese de que terceiro conduzia o veículo, desprovida de lastro probatório mínimo, não afasta a condenação amparada em prova testemunhal e documental coesa.

A simples admissão de ingestão de bebida alcoólica, dissociada da admissão da condução do veículo, caracteriza negativa de autoria e impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ausência de admissão do núcleo do tipo.

A comprovação da reincidência é admitida quando o trânsito em julgado de condenação anterior puder ser verificado mediante consulta aos sistemas processuais eletrônicos (SEEU).

A fração de aumento na segunda fase da dosimetria deve observar o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto), salvo motivação concreta para a fixação de patamar superior, o que enseja o redimensionamento da pena intermediária.

A reincidência do agente obsta a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 33 e art. 44, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A constatação da embriaguez ao volante pode ocorrer por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, atestados por agentes públicos, independentemente de exame de etilômetro.

A admissão de ingestão de álcool acompanhada da negativa da condução do veículo não configura confissão espontânea.

Sistemas processuais eletrônicos servem como meio idôneo para a comprovação de maus antecedentes e reincidência.

O aumento da pena pela reincidência deve seguir a fração de 1/6 na ausência de fundamentação idônea para patamar diverso.

Dispositivos relevantes citados
: art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal; art. 306, § 2º, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; STJ, Tema Repetitivo 1194; STJ, AgRg no REsp 2.166.785, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000955-57.2023.8.08.0024

APELANTE: PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
PAULO MAICON DIONIZIO FLORENTINO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 18345427), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/97, à pena de 11 (onze) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período.

Nas razões recursais, ID 18345428, a defesa pugna, primordialmente, pela absolvição do recorrente sustentando a insuficiência probatória e a observância ao princípio in dubio pro reo, sob o argumento de que a condenação se amparou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados sob o crivo do contraditório judicial. Subsidiariamente, quanto à dosimetria, pleiteia o afastamento da agravante da reincidência por ausência de prova do trânsito em julgado da condenação anterior, o reconhecimento e a compensação integral da atenuante da confissão espontânea (inclusive na modalidade qualificada) com a reincidência, a readequação da fração de aumento na segunda fase para o patamar de 1/6 e, por fim, a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público, ID 18345431, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 18686981, opinando pelo provimento parcial do recurso para reconhecer a atenuante da confissão.

Emerge da denúncia que, no dia 12/02/2023, por volta de 02 horas, o réu conduzia o automóvel Honda Civic, de placa MQF-0A25, pela Avenida Serafim Derenzi, no Bairro Santo Antônio, em Vitória, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, agentes da Guarda Civil Municipal realizavam bloqueio viário (blitz) quando abordaram o réu conduzindo o veículo.

Realizada a abordagem, os agentes constataram que o condutor apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. Oferecida a realização do teste etilômetro, o réu recusou.

Nada obstante, após descer do veículo, o réu desembarcou e os policiais constaram que ele tinha dificuldade de equilíbrio, fala alterada, odor de álcool no hálito, olhos vermelhos e pupilas dilatadas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado por ser de perigo abstrato, de modo que o risco ao bem jurídico tutelado – a segurança viária – é previsto numa análise
ex ante,
isto é, decorre da lei
.
É desnecessário, assim, que esteja evidenciado que o condutor do veículo tenha consciência, ou não, de sua habilidade motora no momento da conduta. Também não se exige resultado naturalístico ou a demonstração de que a condução tenha gerado perigo concreto a pessoa ou bem determinado. A simples conduta de conduzir veículo automotor embriagado, portanto, impõe a intervenção do Direito Penal.

Na espécie, a
materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 18345417, pp. 17/19) e no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 18345417, p. 20).

Em relação à
autoria
, passo a examinar a prova constante dos autos.

O Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora foi lavrado em razão da recusa do réu em submeter-se ao teste do etilômetro. Nele, o agente policial assinalou positivamente a presença de múltiplos sinais de embriaguez, a saber: olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Com o advento da Lei n.º 12.760/2012, o percentual de álcool no sangue deixou de ser elemento obrigatório do tipo penal, admitindo-se que o fato típico seja constatado por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora, sendo que essa
“verificação (...) poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova”
. (artigo 306, §2º, do CTB).

Nesse diapasão, além do exame preliminar que atesta a influência de álcool, as provas produzidas em juízo confirmam a prática delitiva.

Com efeito,
os agentes de polícia
prestaram depoimento em juízo e
confirmaram a recusa do réu ao teste do etilômetro e a consequente lavratura do termo de constatação, destacando que o réu aparentava sinais de embriaguez.

O réu, por sua vez, em juízo, confirmou ter ingerido bebida alcoólica, mas negou estar na condução do veículo, alegando que o condutor seria outra pessoa que o acompanhava, identificada como João, o qual teria, inclusive, recusado a realização do teste de embriaguez. Tal versão, contudo, foi apresentada de forma isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo apto a lhe conferir verossimilhança, inexistindo, nos relatos policiais, qualquer menção à suposta fuga de terceiro do local dos fatos, tampouco foram ouvidas as testemunhas presenciais que estavam no interior do veículo.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

No caso concreto, os depoimentos prestados na fase inquisitorial, e ratificados em juízo, encontram-se em perfeita sintonia com a prova documental produzida, notadamente o Exame de Constatação, formando um conjunto probatório coeso e seguro.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal (06 meses de detenção e 10 dias-multa).

Na segunda fase, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão.

Ocorre que o réu não confessou o núcleo do tipo penal (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool). Limitou-se a declarar que ingeriu bebida alcoólica, mas que não estava dirigindo o veículo. Tal declaração não pode ser interpretada sequer como confissão parcial. Trata-se, na verdade, de negativa de autoria. A simples declaração de ingestão de álcool não constitui elemento suficiente para caracterização do tipo penal em exame, pois o ordenamento jurídico não incrimina o ato de beber, mas a condução de veículo sob influência de álcool, com efetiva alteração da capacidade psicomotora.

Assim, ausente o reconhecimento do fato, não há que se falar em confissão, nem mesmo parcial.

Em tempo, tal compreensão não está em descompasso com a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça, nem com o Tema Repetitivo 1194, do STJ, segundo o qual
“A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova”
.

A
ratio decidendi
fixada no precedente reside na desnecessidade de nexo causal entre a confissão e a formação do convencimento judicial. Afasta-se, assim, a exigência de que a admissão tenha sido determinante para a condenação.

Todavia, o precedente não dispensa um requisito ontológico da própria atenuante, qual seja, a admissão voluntária da prática do fato, ainda que parcialmente.

No caso em apreço, conforme delineado, concluiu-se que a declaração firmada pelo réu em interrogatório não constitui confissão para os fins legais, mas, sim, negativa de autoria.,

A defesa técnica argumenta, ainda, a impossibilidade de valoração da agravante da reincidência, por não haver referência ao trânsito em julgado da condenação referenciada pelo juízo primevo.

Na espécie, o juízo sentenciante consignou que o réu é reincidente, nos termos da ação penal nº 0001801-55.2015.8.08.0024, cuja guia foi juntada em audiência, tendo sido oportunizado às partes o seu conhecimento. Com efeito, consta dos autos o extrato do Processo de Execução Penal nº 0013468-43.2012.8.08.0024, no qual a referida condenação foi processada. Do simples exame do andamento processual, por sua vez, verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu em 28/11/2017.

Nesse sentido, em caso semelhante, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“A jurisprudência admite a comprovação de antecedentes e reincidência por sistemas processuais. No caso, a valoração negativa dos antecedentes foi corretamente mantida. A data do fato gerador da condenação anterior foi comprovada por consulta aos sistemas SEEU e SAJ, sendo desnecessária a menção na certidão de antecedentes criminais”
(STJ; AgRg-REsp 2.166.785; Proc. 2024/0323491-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 11/03/2026).

À vista do exposto, comprovada a condenação definitiva por crime anterior, a reincidência deve ser mantida.

Por outro lado, verifica-se que o juízo sentenciante aumentou a pena intermediária de forma desproporcional, em mais de 2/3 (dois terços) em relação à pena-base fixada.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro na segunda fase dosimétrica, exigindo-se motivação concreta para fração diversa – o que não ocorreu no presente caso.

Impõe-se, portanto, a correção do cálculo dosimétrico. De acordo com o critério indicado (1/6), a pena intermediária será de 07 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, fixa-se a pena definitiva em
07 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No mesmo sentido, redimensiona-se o prazo de suspensão do direito de dirigir para 07 (sete) meses.

Considerando a situação de reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o semiaberto, uma vez que o regime aberto é direcionado ao agente tecnicamente primário.

Também não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pelo não preenchimento de requisito específico (primariedade).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena do apelante para 07 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)